Tribunal: TJDFT
Processo: 0707885-38.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. EXAME DE CORPO DE DELITO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. SUFICIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LESÃO CORPORAL CULPOSA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DOLO COMPROVADO. DOSIMETRIA DA PENA. MINORANTE PREVISTA NO ARTIGO 129, § 4o, DO CÓDIGO PENAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do Crime de Lesão Corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (CP, art. 129, §13).
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nas infrações penais praticadas no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima possui notada relevância quando alinhadas a outros elementos de provas produzidos, sobretudo se corroborada pelo Laudo Pericial de Exame de Corpo de Delito.
3. Inviável a desclassificação para a modalidade culposa do crime se evidenciada a ação dolosa do acusado.
4. Inexistindo nos autos prova de que o réu agiu impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, incabível o reconhecimento da minorante prevista no artigo 129, § 4o, do Código Penal.
5. Apelação conhecida e não provida.